Tribunal: TJDFT
Processo: 0747324-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0747324-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DELON FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. JORNADA DE 12X36. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO INTERVALO INTRAJORNADA. HORA NOTURNA. INOCORRÊNCIA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS MENSAIS. DESCABIDO O PAGAMENTO DE HORA EXTRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, ante a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. 2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento das horas extras e reflexos decorrentes da não concessão do intervalo intrajornada e da hora noturna ficta, de cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 3. Identifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do Art. 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente. A rejeição da tese apresentada pela parte autora e a interpretação judicial da situação não implica em vício na fundamentação exposta na sentença. Verifica-se que, na hipótese em evidência, a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. 5. No caso em tela, o recorrente ocupa cargo de AGENTE G.E – VIGILÂNCIA, da Secretaria de Estado de Educação, função de Vigilante, com previsão legal de jornada semanal de quarenta horas. 6. Quanto à pretensão de percepção de horas extras decorrente da não concessão do intervalo intrajornada, o Supremo Tribunal Federal apresenta posicionamento no sentido de que os direitos sociais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil dependem de lei infraconstitucional para a sua plena eficácia. 7. Nesse sentido, transcreve-se, a seguir, parte da Decisão proferida no ARE 1062032, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 15/08/2017, Publicação: 21/08/2017: [...] Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes. 8. Ressalta-se a inaplicabilidade da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT aos servidores públicos e a inexistência de previsão legal de intervalo intrajornada ao sistema de escala de revezamento em evidência. 9. O conjunto probatório acostado ao feito demonstra a jornada de trabalho do requerente de 12 x 36, todavia, ante a inexistência de previsão legal ou regulamento acerca da concessão do intervalo intrajornada ao requerente, descabida a exigência de que o Distrito Federal conceda intervalo intrajornada. 10. Nesse cenário, tendo em vista a observância ao Princípio da Legalidade aplicável à Administração Pública, descabida a condenação do réu ao pagamento da hora extra em decorrência da ausência de concessão do intervalo intrajornada. 11. Passa-se a análise do pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de uma hora extra por dia trabalhado em virtude da não concessão da hora ficta noturna. O Art. 59 da Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelece que, no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 12. Contudo, nas escalas de trabalho em regime de revezamento não cabe o pagamento de horas extras quando a quantidade de trabalhadas no mês não ultrapassa o tempo de trabalho mensal previsto na legislação relativa ao cargo. Precedente: (AgInt nos EDcl no REsp 1553781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018). 13. Transcreve-se, a seguir, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. A posição firmada no acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a jurisprudência desta Corte, pela qual o cálculo de horas extras deve ser realizado de acordo com o limite de carga horária mensal do servidor. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.652.958/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.). 14. Verifica-se, no caso, a jornada de trabalho de 12 x 36; a prestação de serviço, por doze horas durante treze dias do mês, o que totaliza 156 horas de labor por mês, conforme informação extraída das folhas de ponto de ID 44362159; e o fator de divisão de 200 horas mensais. 15. Com efeito, depreende-se dos documentos acostados aos autos a inocorrência de serviço extraordinário. 16. Nesse sentido: "[...] 1. A redução da hora noturna é uma ficção legal, criada com a finalidade de compensar o trabalhador noturno, por tratar-se de trabalho mais penoso ao empregado. Por essa razão, o legislador confere essa compensação que, no entanto, não possui relação com a aferição de jornada de trabalho ou de labor extraordinário, mas, sim, para fins de cálculo para pagamento de adicional noturno. 2. O servidor público distrital que trabalha no regime de plantão (12h/36h) não faz jus ao recebimento de horas extras, quando não ultrapassada a jornada contratualmente estabelecida. [...].". (Acórdão n.1094817, 07087278520178070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 17. Ante a ausência de provas de que o autor ultrapassou a sua carga horária de 200 horas mensais, descabida a procedência da pretensão de percepção de horas extras e seus reflexos. 18. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC). 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão e contradição quanto à previsão do §1o, do Art. 3o, do Decreto Distrital 29.018/2008. Para efeitos de prequestionamento, argumenta que a concessão do Intervalo Intrajornada está intimamente ligada os direitos à Saúde (Art. 196 da CF); direitos à saúde e segurança do trabalho (§ 3o do Art. 39 c/c inciso XXII do Art. 7o, ambos da CF); Princípio da Dignidade Humana e Valores Sociais do Trabalho (incisos III e IV da CF). Requer a modificação do julgado. 2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição. 5. A regra do §1o do Art. 3o do Decreto Distrital 29.018/2008, a qual prevê que o intervalo para refeição e descanso não poderá ser inferior a uma hora nem superior a duas horas, não incide sobre os contratos com jornada de 12x36 horas, hipótese ventilada na presente demanda. 6. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema. 7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente aponta violação ao art. 7o, inciso XXII, art. 39, §3o e art. 196, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a concessão do intervalo intrajornada é medida de proteção da saúde e da dignidade humana do trabalhador e o acórdão vergastado, ao não reconhecer o direito ao servidor público em questão, afrontou inúmeros preceitos constitucionais. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital no 840/2011), o que encontra óbice na Súmula no 280 da Suprema Corte (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HORA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (RE 533.118-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/3/2009). No mais, para modificação do julgado, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal